Tribunal: TJPA
Processo: 0004386-96.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004386-96.2020.8.14.0005

APELANTE: CLEISON OLIVEIRA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa.

2.A defesa sustenta nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP e, subsidiariamente, requer absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal; (ii) saber se há prova suficiente de autoria a sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O descumprimento das formalidades do reconhecimento pessoal não acarreta nulidade automática, sendo necessária a demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.
5. A condenação não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento, estando amparada por provas autônomas, como a apreensão da res furtiva em poder do réu e sua confissão judicial.
6. A palavra da vítima, coerente e harmônica com os depoimentos dos policiais, possui especial relevância em crimes patrimoniais.
7. A apreensão do bem subtraído em poder do agente, logo após o fato, reforça a autoria delitiva, não tendo a defesa apresentado elementos aptos a afastar a imputação.
8. A prova produzida sob o contraditório é suficiente para sustentar o decreto condenatório, inexistindo violação ao art. 155 do CPP.
9. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, não comportando reparos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A inobservância do art. 226 do CPP não implica nulidade do reconhecimento pessoal quando inexistente prejuízo e presentes outros elementos probatórios independentes. 2. A apreensão da res furtiva em poder do agente, aliada à prova testemunhal e à palavra da vítima, é suficiente para sustentar a condenação por roubo.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, caput; CPP, arts. 155, 226 e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.886/SC; STJ, HC 626.539/RJ; TJDFT, Apelação nº 0703813-03.2020.8.07.0008.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CLEISON OLIVEIRA SOUSA
, por meio da Defensoria Pública do Estado, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira (ID 25467790), que julgou procedente a denúncia condenando-o pela prática do delito de roubo simples, tipificado no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro, cominando a pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato.

Em razões recursais (ID 25467800), o apelante pugnou, inicialmente, o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP. De forma subsidiária, requereu a absolvição por insuficiência de provas de autoria, nos termos do que preceitua o art. 386, II do CPP.

Em contrarrazões (ID 25467802), o Ministério Púbico pleiteou o conhecimento e não provimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo representante da Procuradora de Justiça (ID 26472835).

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Extrai-se da denúncia (ID 25467770) o que segue:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 24.05.2020, por volta das 17h10min, na Rua Manoel Umbuzeiro, bairro Centro, nesta cidade de Altamira/PA, o denunciado subtraiu para si, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel consistente em um aparelho celular J5, preto, de propriedade da vitima Franciane Pompeu de Souza.

Consta, ainda, que na mesma data, em frente à Delegacia de Policia, o denunciado ameaçou a vítima.

Consta, por fim, que o denunciado, na mesma data, ao ser preso, atribuiu a si falsa identidade, para obter vantagem, em proveito próprio, a fim de não ser identificado por possuir passagens anteriores.

Segundo foi apurado, na data dos fatos a vítima estava em uma praça mexendo no aparelho celular, momento em que o denunciado se aproximou e exigiu a entrega do aparelho, afirmando: "passa o celular. se tu não entregar vou partir pra agressão" (sic). Após tomar posse da res furtiva, ainda ameaçou a vitima, asseverando: "não dá alarde de nada. senão tu vai se vê comigo" (sic). Uma viatura policial trafegava próximo ao local logo após os fatos e foi acionada pela vitima, que passou a descrição do denunciado.

Ele foi localizado e com ele encontrado o aparelho celular da vitima (auto de apreensão de fls. 04), e conduzido para reconhecimento da vítima.

No momento da prisão o denunciado se identificou como José Wellison Silva Sousa, mas foi identificado posteriormente como Cleison Oliveira Sousa. Ele possui outras passagens por furto, e por isso apresentou-se com nome falso, na tentativa de ludibriar os policiais e tentar furtar-se da aplicação da lei.

Durante a condução, ao se deparar com a vítima em frente à Delegacia de Policia Civil, o denunciado proferiu ameaça e ofensas contra ela, afirmando: "Você vai se fuder sua vaqabunda" (sic).

Autoria e materialidade estão devidamente demonstradas pelos depoimentos da vitima e testemunhas, e auto de apreensão de fls. 04 e de reconhecimento de fls. 06-verso.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência CLEISON OLIVEIRA SOUSA como incurso nas penas do artigo 157, caput, artigo 147, caput, e 307, todos do Código Penal, requerendo que, após recebida e autuada a presente, seja ele citado, processado e ao final condenado, observando- se o procedimento ordinário, ouvindo-se durante a instrução criminal a vítima e testemunhas abaixo arroladas. Desde já requer a juntada da folha de antecedentes e certidão atualizada do denunciado.

(...).

01.DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No caso dos autos, a defesa postula a declaração de
nulidade do reconhecimento de pessoas
realizado na fase investigatória, sustentando que o procedimento não observou as formalidades do art. 226 do CPP, o que não merece prosperar.

De início, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do HC 598.886/SC, passou a conferir maior rigor interpretativo às disposições do art. 226 do CPP, assentando que o descumprimento das formalidades do reconhecimento pessoal não pode ser suprido pela simples confirmação do ato em juízo, quando este se realiza de forma igualmente irregular, vedando-se que o reconhecimento viciado funcione como fundamento exclusivo de uma condenação criminal.

Nada obstante, a mesma orientação jurisprudencial consagrou a possibilidade de que a condenação se sustente validamente quando, ao lado do reconhecimento pessoal — ainda que formalmente imperfeito —, existam outros elementos probatórios independentes, colhidos sob o crivo do contraditório, capazes de, por si mesmos, amparar a conclusão acerca da autoria delitiva, o que ocorreu precisamente no caso em estudo.

In casu,
verifico que a condenação do ora apelante não se fundou, de forma isolada, no reconhecimento realizado pela vítima na fase policial (ID 25467734 - Pág. 7/8).

Ao contrário, a autoria delitiva encontra respaldo em um conjunto probatório autônomo e coeso, composto, notadamente, da localização do bem produto do crime na posse do réu que constitui elemento concreto, objetivo e inconteste de vinculação do ora apelante ao delito, bem como por meio da confissão judicial.

Registre-se, outrossim, que a nulidade processual, na sistemática do CPP, somente é declarada quando demonstrado o efetivo prejuízo à parte que a alega, conforme consagra o art. 563 do diploma processual, inspirado no princípio
pas de nullité sans grief.
No presente caso, a eventual irregularidade formal do ato de reconhecimento não repercutiu sobre a formação do convencimento judicial, eis que a condenação repousa sobre suporte probatório independente e suficiente.

Nesse sentido, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando o reconhecimento fotográfico ou pessoal vem corroborado por outras provas judicializadas — como os depoimentos testemunhais prestados em juízo —, a irregularidade formal do procedimento não é suficiente para invalidar a condenação, por não se evidenciar o prejuízo concreto exigido para a declaração da nulidade, motivo pelo qual não acolho o pleito em exame.

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição
com fundamento em insuficiência probatória,

pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O ora apelante fora condenado pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro), estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos do inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, bem como por meio do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 25467734 - Pág. 2).

Já a
autoria
delitiva restou evidenciada através da prova testemunhal colhida em juízo, especialmente a palavra da vítima, conforme consignado na sentença combatida, transcrita no essencial:

FRANCIANE POMPEU DE SOUZA - vítima, relatou que estava sentada em frente a lotérica quando o acusado veio e a assaltou por trás e mandou passar o celular, que o acusado disse para que ela não reagisse, pois ele faria algo com ela. Que o aparelho era um J5 normal, cor preta, que foi devolvido na delegacia. Que na delegacia ele disse que quando saísse ele iria pegá-la. Que foi na rua Manuel umbuzeiro, que provavelmente era às 16h quando tudo ocorreu, que o acusado estava com uma camisa roxa. Disse que o celular foi danificado porque ele jogou, que trincou a tela toda, que para consertar foi R$200,00, que na época comprou o celular por R$ 250,00 nos classificados. Que após o ocorrido ela ficou com medo, que ficou traumatizada, que também tem medo dele ser solto. Que desde o ocorrido está sem celular, pois não teve condições de consertar (ID 25467790 - Pág. 4).

Importante destacar que a versão da vítima supra, foi confirmada em juízo através do depoimento das testemunhas, policiais militares, conforme consta da sentença impugnada, transcrita novamente no essencial:

A testemunha JEFERSON CARVALHO BARROS – PM. Relatou, em juízo, que se recorda do flagrante. Disse que estavam em patrulhamento quando uma moça os abordou relatando que havia sido vítima de um crime, que um rapaz havia levado seu celular e saído em fuga. Que eles saíram em ronda, que na perimetral, quase chegando na rua Anchieta, se depararam com um rapaz com as mesmas características repassadas pela vítima, que observou que ao ver a viatura ele jogou o aparelho celular embaixo de um carro e que se escondeu atrás do carro. Que ao verificar que o aparelho celular era o mesmo, que o pegaram e levaram até a vítima, que ela o reconheceu. Que ele a ameaçou e disse que iria pegá-la quando saísse. Que a tela do celular estava trincada.

A testemunha JOSÉ ERACIO DA CUNHA JUNIOR – PM. Relatou, em juízo, que se recorda do flagrante. Disse que em rondas pela área comercial foi encontrado uma moça chorando, que ao abordá-la ela disse que um rapaz havia roubado o celular da mesma, que foram em rondas para encontrar o acusado, que foi encontrado o suspeito de bicicleta, que ele jogou o celular embaixo de um carro, que o levaram para a vítima fazer o reconhecimento e depois o levaram para a delegacia. Que não se recorda em relação a ameaça. Que o celular estava com a tela trincada (ID 25467790 - Pág. 3/4).

Na fase policial, o réu se manteve em silêncio (ID 25467734 - Pág. 9), e em sede de audiência de instrução e julgamento asseverou conforme consta na decisão objurgada, novamente transcrita no essencial:

Qualificado e interrogado, o réu CLEISON OLIVEIRA confessou o delito,
mas disse que não a ameaçou. Que não deu nome falso na delegacia. Que no dia que cometeu esse crime ele teria usado drogas. Disse que quando foi abordado pela polícia falou seu nome, mas que os policiais não acreditaram, que os levou em sua casa para confirmar sua identidade com sua documentação. Que era viciado em crack (ID 25467790 - Pág. 4, grifos nossos).

Sobre o caso dos autos
,
verifico que as provas produzidas na fase investigatória foram devidamente ratificadas em juízo, afirmando a vítima que estava em frente a uma lotérica quando o réu lhe abordou anunciando o assalto, ocasião em que ele mandou entregar seu aparelho celular enquanto a ameaçava para não reagir, restando, portanto, claramente configurada a prática criminosa em estudo.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. [...]. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça, subtraiu o veículo da vítima (art. 157, caput, do Código Penal), mantém-se a condenação. 3. [...]. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DFT, 07038130320208070008 1878549, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/06/2024, grifo nosso).

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade do seu depoimento, que atrelado às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante. Para corroborar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA.
VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS.
(...). WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Nessa linha: (...). (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021, grifos nossos).

Em acréscimo, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu não praticou o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado a prisão do recorrente na posse dos bens subtraídos da vítima, autoriza o decreto condenatório, máxime porque a jurisprudência tem assentado que na situação de acusado preso com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÕES. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL. DESPROVIMENTO. - O conjunto probatório é suficiente para confirmar a autoria delitiva imputada ao réu inexistindo qualquer adminículo de prova a sustentar qualquer pretensão absolutória, derivativa, é certo, unicamente, das declarações da defesa.
- A apreensão de parte da res furtiva na posse do agente faz recair sobre o mesmo a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova, incumbindo à sua defesa apresentar justificativas inequívocas para o fato, ônus este do qual não se desincumbiu, convolando-se, dessa forma, em certeza a presunção anterior com aptidão a embasar o decreto condenatório
. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0297295-42.2022.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/03/2024, grifo nosso).

Com tais considerações, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Dessa forma, não acolho o pleito absolutório em análise.

Por fim, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe à apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao recorrente de 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato, pela prática do fato previsto no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 08/06/2026